Tribunal: TJDFT
Processo: 0005920-11.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0005920-11.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: SWS ESQUADRIA DE ALUMINIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O TOTO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP interpôs apelação (ID 53477332) em face do decisum, que extinguiu o cumprimento de sentença, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 924, V, do CPC (ID 53477330). Intimada, nos termos do despacho de ID 54015775 e em aplicação ao art. 1.007, § 4o, do CPC, a recolher o preparo na forma dobrada, a apelante quedou-se inerte (ID 54465730). É o relatório do necessário. Decido. O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Não efetuado, pela recorrente, o adequado recolhimento do preparo, uma vez que o documento de ID 53477332 está desacompanhado da guia a que se refere, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator